Tribunal: CARF
Processo: 10880.917464/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917464/2018-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.977 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
FM LOGISTIC DO BRASIL OPERAÇÕES DE LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. PROPORCIONALIDADE.
Na composição do saldo negativo de CSLL somente podem ser deduzidos os
valores das retenções de CSLL. Nos casos de retenções em que outros tributos
são retidos juntamente com a CSLL, o contribuinte somente pode deduzir, na
apuração da CSLL, o valor proporcional que foi retido dessa contribuição

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917464/2018-80
Fl. 6739
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.977 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917464/2018-80

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FM LOGISTIC DO BRASIL
OPERAÇÕES DE LOGÍSTICA LTDA., em face do acórdão de n° 102-003.097, proferido pela
C. 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02 (“DRJ/02”),
objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/02, o qual será
complementado ao final:
“Trata o presente acórdão da Manifestação de Inconformidade apresentada pela pessoa
jurídica FM LOGÍSTICA DO BRASIL OPERAÇÕES DE LOGÍSTICA LTDA, CNPJ
02.462.805/0001-82, contra o Despacho Decisório às fls. 03, número de rastreamento
131928623,
que trata do direito creditório pleiteado no PERDCOMP
35772.12613.230916.1.3.03-3074.
DO DESPACHO DECISÓRIO
Segue abaixo resumo das informações constantes do Despacho Decisório:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua Manifestação de Inconformidade, às fls. 10, a recorrente apresenta os seguintes
argumentos:
1. Com relação à retenção na fonte da CSLL para fins de composição do saldo negativo,
exige-se sua sustentação em documentação probante regular referente ao oferecimento
dos rendimentos à tributação (artigo 837 do Decreto n9 3.000/19995 e artigo 29, §49,
III, da Lei n9 9.430/19966) e que os valores pleiteados encontrem-se informados em
comprovante específico emitido pela fonte pagadora, conforme expressa determinação
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) (Decreto no 3.000/1999), artigos 942 e
943, em tudo aplicável à CSLL, por força das disposições contidas no artigo 57 da Lei
no 8.981/19957 e no artigo 28 da Lei n9 9.430/1996;
2. Todos os valores informados referentes à CSLL retida na fonte podem ser
confirmados por meio dos Comprovantes Anuais de Retenção de CSLL, COFINS e
PIS/PASEP, relativos ao ano-calendário de 2014, emitidos pelas fontes pagadoras,
demonstrando que os rendimentos foram oferecidos à tributação. Tais comprovantes
Fl. 6740
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.977 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917464/2018-80

foram utilizados pela Manifestante para apurar o saldo negativo de CSLL em questão e
estão de acordo com a previsão trazida pelo § 2o do art. 943 da Lei no 9.430/1996;
DO PEDIDO
Diante do exposto, requer:
1. Seja provida a Manifestação de Inconformidade, para o fim de anular o Despacho
Decisório, e, assim, reconhecer o direito compensatório da Manifestante;
2. Adicionalmente, a Manifestante protesta pela produção de todas as provas em direito
admitidas, especialmente pela juntada posterior de outros documentos que possam
corroborar o direito aqui alegado;
3. Por fim, a Manifestante requer que todas as intimações e notificações provenientes do
presente processo administrativo sejam encaminhadas ao seu estabelecimento,
localizado na Via Anhanguera, s/n, km 26,421, Prédio 1, Sala 1, Jardim Jaraguá,
Distrito de Perus, São Paulo - SP, CEP 05275-000, ou ao seu domicílio tributário
eletrônico, sob pena de nulidade.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
Ementa
Vedada pela Portaria RFB no 2.724/2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 23 de agosto de 2022, a DRJ/02 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
em consulta aos sistemas da RFB, em especial às Declarações de Imposto
Retido na Fonte/DIRF, constatou-se que os valores referentes às retenções
na fonte de CSLL, sofridas pela Recorrente e descritos no Despacho
Decisório, estão corretos;
(ii)
da retenção total, correspondente à aplicação da alíquota de 4,65% sobre
os rendimentos recebidos pela Recorrente, correspondem a CSLL apenas
o montante correspondente à aplicação de 1% sobre os citados
rendimentos;
(iii)
a Recorrente, de forma incorreta, informou, no PERDCOMP
35772.12613.230916.1.3.03-3074, a totalidade das retenções efetuadas
pelas fontes pagadoras, sob o código de receita 5952;
Fl. 6741
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.977 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917464/2018-80

(iv)
já os valores reconhecidos no Despacho Decisório questionado
correspondem à aplicação do percentual de 1% sobre os rendimentos
recebidos pela Recorrente, o que está de acordo com a alíquota
correspondente à CSLL;
(v)
estão absolutamente corretos os termos do Despacho Decisório o qual
deve ser integralmente mantido.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 6.622/6.628), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/02 sob a alegação de que:
(i)
do total de R$ 74.100,27 das retenções na fonte informadas, restou
confirmado apenas o valor de R$ 18.232,38, que, de acordo com a
decisão, corresponde à alíquota de 1% da CSLL, de modo que não
haveria saldo negativo a compensar;
(ii)
tal divergência decorre de mero erro na alocação das retenções, sendo
certo que tal divergência não trouxe qualquer prejuízo para a Fazenda
Pública, na medida em que as parcelas das retenções (efetuadas sob o
código de receita 5952) referentes ao PIS e Cofins não foram registradas
nas apurações de tais contribuições, conforme comprovam os registros de
Escrituração Fiscal Digital – Contribuições entregues pela Recorrente;
(iii)
os valores das retenções correspondentes ao PIS/Cofins (3,65%), sob o
código de receita 5952, não foram utilizados pela Recorrente na apuração
de tais contribuições, de modo que, caso não tivessem sido utilizados na
apuração do saldo negativo da CSLL, resultaria em enriquecimento sem
causa da Fazenda Pública, na medida em que não seriam aproveitados
pela Recorrente;
(iv)
a glosa das retenções correspondentes ao PIS/Cofins poderia ser
justificada caso a Recorrente tivesse utilizado tais créditos também na
apuração de tais contribuições, o que de modo algum ocorreu no presente
caso;
(v)
considerando que os tributos envolvidos são todos administrados e
cobrados pela Receita Federal, conclui-se que não houve qualquer
prejuízo à Fazenda Nacional, sendo certo que a Recorrente acabou
recolhendo valor a maior de PIS/Cofins no período, tendo em vista que
não foram considerados no cálculo os valores retidos pelos clientes da
Recorrente;
(vi)
pela análise da verdade material dos fatos, resta claro que houve mero
erro na alocação dos créditos apurados, que, na prática, resultou em
valor superior de PIS/Cofins a pagar ao que seria ao que seria realmente
devido, caso os créditos tivessem sido alocados corretamente;
(vii)
a manutenção da glosa dos créditos irá inevitavelmente resultar no
enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional, na medida em que os
Fl. 6742
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.977 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917464/2018-80

créditos retidos (e recolhidos) sob o código 5952 não foram utilizados
na apuração do PIS/Cofins do ano-calendário de 2014, conforme
comprovado pelas EFDs apresentadas.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
05/01/2023 (e-fl. 6.618), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 03/02/2023
(e-fl. 6.621), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, apurado no ano-calendário 2014, no valor de R$ 54.927,94 (cinquenta

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 6743
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.977 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917464/2018-80

e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos), resultante de
antecipações a título de retenções na fonte, pagamentos e estimativas compensadas.
O Despacho Decisório (e-fl. 03), reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito informado na ECF
no montante de R$ 109.241,58 (cento e nove mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e
oito centavos), reconheceu o valor de R$ 53.373,70 (cinquenta e três mil, trezentos e setenta e
três reais e setenta centavos), glosando o montante de R$ 55.867,88 (cinquenta e cinco mil,
oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos), de forma que não restou saldo
negativo suficiente para compensar os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

Em 23 de agosto de 2022 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 5a Turma da
DRJ/02 (e-fls. 6.584/6.588), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente
a compensação, tendo em vista que, “os valores reconhecidos no Despacho Decisório
questionado correspondem à aplicação do percentual de 1% sobre os rendimentos recebidos
pela recorrente, o que está de acordo com a alíquota correspondente à CSLL”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“As divergências entre os valores declarados, pela recorrente, no PERDCOMP
35772.12613.230916.1.3.03-3074 e os valores reconhecidos através do Despacho
Decisório contestado deve-se aos fatos abaixo descritos:
1. As retenções foram efetuadas sob código de receita 5952, na alíquota de 4,65%;
2. Este código de receita, entretanto, abrange 3 tributos, aos quais correspondem as
alíquotas a seguir informadas: CSLL – 1%, Cofins – 3% e PIS/Pasep – 0,65%;
Fl. 6744
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.977 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917464/2018-80

3. Assim, da retenção total, correspondente à aplicação da alíquota de 4,65% sobre os
rendimentos recebidos pela recorrente, correspondem a CSLL apenas o montante
correspondente à aplicação de 1% sobre os citados rendimentos;
Entretanto, a recorrente, de forma incorreta, informou, no PERDCOMP
35772.12613.230916.1.3.03-3074, a totalidade das retenções efetuadas pelas fontes
pagadoras, sob o código de receita 5952.
Já os valores reconhecidos no Despacho Decisório questionado correspondem à
aplicação do percentual de 1% sobre os rendimentos recebidos pela recorrente, o
que está de acordo com a alíquota correspondente à CSLL, conforme demonstrado na
tabela abaixo:

Conclui-se, portanto, que estão absolutamente corretos os termos do Despacho
Decisório, número de rastreamento 131928623, o qual deve ser integralmente
mantido.” (e-fls. 6.586/6.587, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa (R$ 55.867,88) no fato de que, a Recorrente se utilizou da totalidade das
retenções efetuadas pelas fontes pagadoras, sob o código de receita 5952, enquanto que, o
correto seria a utilização do percentual de 1% (um por cento) sobre os rendimentos recebidos
pela Recorrente, por estar de acordo com a alíquota correspondente à CSLL.
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação da utilização proporcional
das retenções na fonte não confirmadas no Despacho Decisório e reiteradas na decisão
recorrida (R$ 55.867,88).
Da análise das razões recursais, observa-se que a Recorrente não apresentou
quaisquer justificativas e/ou documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar
o quanto decidido pela C. 5a Turma da DRJ/02, pelo contrário, limitou-se a argumentar que,
“tal divergência decorre de mero erro na alocação das retenções, sendo certo que tal
divergência não trouxe qualquer prejuízo para a Fazenda Pública, na medida em que as
parcelas das retenções (efetuadas sob o código de receita 5952) referentes ao PIS e Cofins não
foram registradas nas apurações de tais contribuições, conforme comprovam os registros de
Escrituração Fiscal Digital – Contribuições entregues pela Recorrente” (e-fl. 6.624, g.n.).
Ora, com a devida vênia, tal alegação não tem sentido jurídico.
Fl. 6745
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.977 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917464/2018-80

Isso porque, conforme acertadamente apontou a decisão recorrida, a retenção de
vários tributos na fonte em um só código, tem regramento próprio, conforme dispõem os artigos
30 e 31 da Lei n.o 10.833, de 29 de dezembro de 2003, verbis:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas
de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção,
segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços
profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que
trata o art. 30, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago,
do percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento),
correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e
0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente.
Nessa perspectiva, o valor a ser deduzido correspondente à CSLL deve ser
determinado na forma prescrita no § 2o do artigo 7o da Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de
outubro de 20044, verbis:
Art. 7o Os valores retidos na forma do art. 2o serão considerados como antecipação do
que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação às respectivas
contribuições.
§ 1o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser deduzidos,
pelo contribuinte, das contribuições devidas de mesma espécie, relativamente a fatos
geradores ocorridos a partir do mês da retenção.
§ 2o O valor a ser deduzido, correspondente a cada espécie de contribuição, será
determinado pelo próprio contribuinte mediante a aplicação, sobre o valor bruto do
documento fiscal, das alíquotas respectivas às retenções efetuadas.
De acordo com o dispositivo legal acima, o que for retido a título de CSLL só
pode ser deduzido do que for devido a título de CSLL; o que for retido a título de PIS só pode
ser deduzido do que for devido a título de PIS; o que for retido a título de COFINS só pode ser
deduzido do que for devido a título de COFINS. Conseqüentemente, o que for retido a título de
COFINS e PIS não pode ser deduzido do que for devido a título de CSLL.
À luz dessa norma, quando as retenções se referirem a vários tributos, há de se
fazer a repartição do valor retido e utilizar, na dedução de cada tributo, o valor respectivo de
sua retenção.
A propósito:
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. PROPORCIONALIDADE. Na
composição do saldo negativo de CSLL somente podem ser deduzidos os valores
das retenções de CSLL. Nos casos de retenções em que outros tributos são retidos
juntamente com a CSLL, o contribuinte somente pode deduzir, na apuração da
CSLL o valor proporcional que foi retido desta contribuição. (Processo n°
10467.901035/201014. Acórdão n° 1401003.327. Sessão de 16/04/2019. Relator Abel
Nunes de Oliveira Neto, g,n.)

4 Alterado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1151, de 03 de maio de 2011.
Fl. 6746
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.977 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917464/2018-80

Como se vê, a situação aqui tratada é idêntica, de forma que a solução não pode
ser diversa.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF6.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 6747
DF CARF MF
Original